Tribunal: TJMT
Processo: 1026050-13.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026050-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato, Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE SOUZA GARCIA - CNPJ: 26.796.698/0001-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NOE JOAO BAPTISTA FERREIRA GARCIA - CPF: 918.792.648-20 (APELANTE), ALICE SOUZA GARCIA - CPF: 175.585.141-34 (APELANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO ENTREGA DE VASILHAMES. DISPOSIÇÕES EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. DOCUMENTOS SUFICIENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A questão travada nos autos, se trata de descumprimento contratual, sendo as provas necessárias de cunho eminentemente documental, não justificando a necessidade da prova oral, aliado que a parte não demonstra em que momento influenciaria no julgamento do mérito, haja vista que todo o discutido está embasado em contrato celebrado entre as partes, dispostas obrigações em cláusulas contratuais e documentos existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1026050-13.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ALICE SOUZA GARCIA E OUTROS

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALICE SOUZA GARCIA E OUTROS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e determinar que a parte requerida promova a devolução de 100 botijões com capacidade de 13 kg cada, 17 botijões com capacidade de 20 kg cada e 06 botijões com capacidade de 45 kg cada, no prazo de 15(quinze) dias, e na impossibilidade/extravio, deverá ressarcir os mesmos para a parte autora, no valor de mercado praticado pelos fabricantes legalmente autorizados, correspondente a cada unidade do equipamento extraviado ou perdido, segundo a cláusula 4.1.7 do regulamento contratual, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento da multa contratual (cláusula 8.1.1 e 8.1.2) no valor equivalente à média dos três maiores faturamentos de fornecimento de GLP ao revendedor/réu, a ser corrigido pelo IGP-M desde a data do recebimento da notificação de mora (21/07/2015), até a data de seu efetivo pagamento, mais juros 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, também a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por ter decaído na maior parte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa, vez que
deferiu
pedido de gratuidade da justiça. J
ulgou improcedentes

os pedidos formulados na reconvenção. Condenou a parte reconvinte/requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa, vez que deferiu pedido de gratuidade da justiça.

Os apelantes alegam que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que a parte requerida requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, uma vez que a presente ação se trata de desacordo contratual, fazendo-se necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, com o fito de colher os depoimentos pessoais das partes, bem como a oitiva de testemunhas. Ao indeferir tais provas, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará a conclusão de quem deu causa a rescisão contratual, quem agiu com culpa, se há a presente do nexo causal e se houve dano. A partir de então será averiguada a existência ou inexistência da responsabilidade civil e se eventualmente há alguma excludente da mesma.

Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa, devendo os autos voltar a instância inferior para o seu regular processamento, conforme o pedido inicial.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALICE SOUZA GARCIA E OUTROS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e determinar que a parte requerida promova a devolução de 100 botijões com capacidade de 13 kg cada, 17 botijões com capacidade de 20 kg cada e 06 botijões com capacidade de 45 kg cada, no prazo de 15(quinze) dias, e na impossibilidade/extravio, deverá ressarcir os mesmos para a parte autora, no valor de mercado praticado pelos fabricantes legalmente autorizados, correspondente a cada unidade do equipamento extraviado ou perdido, segundo a cláusula 4.1.7 do regulamento contratual, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento da multa contratual (cláusula 8.1.1 e 8.1.2) no valor equivalente à média dos três maiores faturamentos de fornecimento de GLP ao revendedor/réu, a ser corrigido pelo IGP-M desde a data do recebimento da notificação de mora (21/07/2015), até a data de seu efetivo pagamento, mais juros 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, também a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por ter decaído na maior parte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa, vez que
deferiu
pedido de gratuidade da justiça. J
ulgou improcedentes

os pedidos formulados na reconvenção. Condenou a parte reconvinte/requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa, vez que deferiu pedido de gratuidade da justiça.

A insurgência recursal da apelante consiste no alegado cerceamento de defesa pela não oportunidade de produzir provas em audiência de instrução e julgamento, oral e testemunhal.

Da análise dos autos, verifica-se que a questão travada nos autos, se trata de descumprimento contratual.

Os autores celebraram com os réus, Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos em 29.02.2008.

Alegam que
“No referido contrato a Requerida, na qualidade de Revendedora de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, comprometeu-se a adquirir, manter e comercializar no Posto Revendedor, exclusivamente produtos da Requerente, durante o prazo de vigência do contrato, pelo prazo de 60(sessenta) meses, podendo ser automaticamente renovado por iguais prazos, caso não houvesse, com antecedência de 120(cento e vinte) dias em relação ao término, expressa manifestação em contrário de qualquer das partes (cláusula 5.1)”. “3.Com o objetivo colaborar com a Requerida, por meio do aludido Contrato a Requerente, cedeu os vasilhames necessários ao acondicionamento do GLP, sendo cedido 95 (noventa e cinco) botijões com capacidade para 13 kg cada, 188 (cento e oitenta e oito) botijões com capacidade para 20 kg e 10(dez) botijões com capacidade para 45 kg cada, cláusula 4.1. 3.1. As partes em 14.07.2008, formalizaram um Termo Aditivo de Equipamentos (Botijões), acordando que a partir daquela data a Requerida a manter em sua posse o total de 295 botijões P13, 188 botijões P20 e 10 botijões P45. No decorrer da relação comercial, após o Termo Aditivo, 195 botijões P13 e 131botijões P20. 3.3. Assim continuaram em poder da empresa Requerida 100(cem) botijões com capacidade para 13 kg cada, 17 (dezessete) botijões com capacidade para 20 kg cada e 06 (seis) botijões com capacidade para 45 kg cada. 4. Os bens de propriedade da Requerente foram cedidos, graciosamente, a Requerida com a finalidade específica e exclusiva de armazenamento e comercialização de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) fornecido pela Requerente. 5. A Requerente permitiu a Requerida fazer uso no estabelecimento comercial, da Marca, Nome Comercial e Manifestação Visual, conhecida nacionalmente como LIQUIGÁS. 6. Ocorre que a Requerida entendeu por sua culpa exclusiva dar causa a rescisão do contrato, por não mais adquirir GLP da Requerente, paralisando as atividades, descumprindo o contrato firmado, evidenciando a utilização indevida dos vasilhames.

No caso em concreto, a Requerente deu em comodato seus bens a Requerida, com a finalidade exclusiva que fora desrespeitada pela Requerida que também deixou de adquirir o GLP assim, necessita recuperar a posse dos bens que lhe pertence. 9. A Requerente enviou Notificação Extrajudicial à Requerida, face o não cumprimento do contrato, seja com relação a não aquisição de GLP na forma pactuada, bem como para que devolvesse os botijões de propriedade da Requerente. 10. Ocorre que a Requerida não procedeu com a devolução dos 100(cem) botijões com capacidade para 13 kg cada, 17 (dezessete) botijões com capacidade para 20 kg cada e 06 (seis) botijões com capacidade para 45 kg cada, até a presente data”.

Requereram os autores, a rescisão contratual e multa. Devolução dos vasilhames, ou indenização por perdas e danos.

Na contestação, os réus alegaram
“Em 29/02/2008 os Requeridos firmaram com a Autora um Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos, sendo que no referido contrato os Requeridos eram revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, bem como a Autora cedia vasilhames necessários ao acondicionamento do GLP, quais eram utilizados com finalidade específica e exclusiva de armazenamento e comercialização de GLP, por conseguinte, os bens “vasilhames” da Autora sempre foram devolvidos regularmente (cf. atesta e-mails anexos), entretanto, a empresa Autora emitia de forma errônea as notas de entrega dos vasilhames sendo praxe da empresa Requerente e representantes “não assinar nada” (cf. Notas anexas), o que acarretou aos Requeridos sérios prejuízos conforme a presente ação, aliado ao fator de hipossuficiência dos Requeridos frente ao poderio da Empresa Autora. No mais, aduz a Autora que os Requeridos foram notificados extrajudicialmente em virtude do não cumprimento do contrato, seja com relação a não aquisição de GLP na forma pactuada, bem como para que devolvessem os botijões de propriedade da Autora, o que manifestamente não é verdade, pois os Requeridos não assinaram qualquer recebimento pessoal de notificação expedida pela Autora (cf. atesta os documentos anexados à exordial). Afirma também a empresa Autora que os Requeridos desrespeitaram o contrato firmado, tanto quanto à não aquisição de GLP como utilizando os botijões que lhe foram cedidos em comodato para comercializar produto adquirido de outras Distribuidoras, afirmação manifestamente equivocada e inverídica fornecida pela empresa Autora, pois a mesma não assinava as notas de entrega dos vasilhames, uma vez que não operava na legalidade, transparência e eficiência no atendimento aos requeridos, inclusive foi à própria empresa Autora que conseguiu um representante para que os Requeridos pudessem vender o ponto comercial, entregando todos os pertences que guarneciam no estoque da empresa Requerida (cf. contrato compra e venda anexo); a empresa Autora de gritante poder econômico condicionou e submeteu os Requeridos à comprar/financiar um caminhão no valor de R$ 70.930,40 (Setenta mil, novecentos e trinta reais e quarenta centavos) para distribuição dos botijões, garantindo que seria viável entre as partes, porém, a empresa Autora não agiu com a razoabilidade e boa fé na comercialização e distribuição dos botijões, o que ocasionou perdas e danos aos Requeridos, vindo inclusive a ter que vender o veículo diante de dívidas contraídas”.

Assim, requereu a improcedência da ação, bem como apresentou reconvenção requerendo indenização por dano moral.

Na fase de produção de provas, os apelantes alegaram “
Os requeridos pretendem provar os fatos por si alegados na contestação por meio da oitiva de testemunhas que serão oportunamente arroladas, bem

como possuem interesse no depoimento pessoal da parte Autora. Desta feita, requerem a designação de audiência de instrução e julgamento”
(id. 141269687).

Na sentença, o magistrado consignou “
a prova oral requerida em nada irá contribuir para o deslinde do feito, vez que a matéria de fato deve ser provada com documento, nos termos estipulados no contrato firmado entre as partes, razão pela qual a indefiro e passo a julgar a demanda”.

Os apelantes não justificam a necessidade da prova, e em que momento influenciaria no julgamento do mérito, haja vista que todo o discutido está embasado em contrato celebrado entre as partes, dispostas obrigações em cláusulas contratuais e documentos existentes nos autos.

Ademais, dispõe o artigo 355, inciso I que “
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Os fatos estão devidamente demonstrados pelas provas documentais, o que torna suficiente para um julgamento seguro da lide, sem a produção de prova oral.

Por isso, indevida a instrução processual, o que afasta o cerceamento de defesa.

Segundo o STJ:
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.”
(AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificação. Desnecessidade de prova oral. Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as que julgar desnecessárias ou meramente protelatórias. Preclusão verificada. Comparecimento da testemunha arrolada no dia e horários designados. Providência que cabia à parte que arrolou a testemunha. MÉRITO. Em se tratando de contrato permuta, a quitação do avençado seria comprovada através da transferência da propriedade dos bens do autor em favor da ré, ônus do qual não se desincumbiu. Princípio da exceção do contrato não cumprido. Inteligência do artigo 476, do Código Civil. Pedido reparatório por danos materiais fundado na responsabilidade civil decorrente de ilícito extracontratual. Não comprovação dos pressupostos, quais sejam, conduta ilícita, nexo causal e dano. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Honorários sucumbenciais fixados em valor compatível com o zelo profissional e a complexidade da causa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSP;

Apelação Cível 1014033-87.2020.8.26.0224; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022).

“Estabelecimento de Ensino – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Com efeito, os elementos de convicção constantes dos autos, dão conta de que o julgamento antecipado da lide era possível, não se fazendo necessária a produção de outras provas. Em verdade, o exame da prova documental carreada aos autos, é o que basta para o deslinde da controvérsia. Nesse aspecto, e a teor do que dispõe o art. 370 do CPC, não pode passar sem observação que o juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. – Nulidade da sentença por ausência de análise e fundamentação – Inocorrência – Contrariamente ao que pareceu à apelante, a sentença recorrida não carece de fundamentação. Logo, a invocação do dispositivo contido no art. 489 do CPC é inadmissível. Ademais, não pode passar sem observação que nos termos do art. 1.013 do CPC, vigente na data da prolação da sentença, o recurso de "apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". Destarte, ainda que a sentença tenha sido omissa em relação a algum ponto questionado pela apelante, o § 1º do dispositivo legal acima mencionado permite a supressão da irregularidade pelo Tribunal ad quem, posto que serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado." – Mérito – Programa "UNIESP – PAGA" – Relação havida entre as partes que é de consumo – CDC - Aplicação. – Inversão do ônus da prova – Pertinente na espécie - Invertido o ônus da prova, a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, dão conta de que não houve por parte da apelada o cumprimento integral do ônus que lhes cabia. Com efeito, restou comprovado nos autos que a autora aderiu ao Programa "Uniesp Paga". Todavia, a ré não logrou demonstrar que à época da contratação, que remonta 11/2012, tenham sido estabelecidas em contrato, as exigências contidas nas cláusulas por ela referidas em contestação e objeto do instrumento sem data e sem assinatura constante de fls. 117/118, quais sejam: obtenção, pela aluna, de excelência acadêmica, comprovação de serviço social, alcance de nota mínima de 3,00 no ENADE, amortização trimestral do FIES, no valor máximo de cinquenta reais (R$ 50,00), e que ela permanecesse matriculada no curso até a conclusão da graduação e consequente realização da prova do ENADE. Com efeito, o referido contrato de prestação de serviços educacionais supostamente assinado pelas partes quando do início da contratação (novembro/2012) não foi carreado aos autos, seja com a inicial, seja com a contestação ou mesmo após o oferecimento desta. Logo, à míngua de comprovação de que a aluna teria sido previamente advertida quando do início da contratação sobre os demais encargos atinentes para o benefício pretendido, prevalece a promessa veiculada no material publicitário carreado com a inicial, que dava a entender à aluna que seu FIES seria integralmente arcado pela ré, impondo à aluna apenas a obrigação de matricular-se junto à instituição de ensino suplicada, aderir ao FIES e concluir o curso. No mais, pelo que se depreende da documentação acostada à inicial, especialmente o material publicitário juntado a fls. 108 e 116, as condições impostas à autora, quais sejam, matricular-se junto à instituição de ensino suplicada, aderir ao FIES e concluir o curso, foram cumpridas. Não pode passar sem observação, outrossim, que o art. 47 do CDC, estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Destarte, reconhecida a abusividade das exigências levadas a efeito pela ré e considerando que ela não logrou demonstrar o descumprimento das exigências contratuais por parte da autora, é o caso de se acolher em parte o pedido formulado na exordial, para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil - FIES, cujo montante deverá ser aferido em sede de cumprimento de sentença. – Litigância de má-fé – Não configuração – Recurso parcialmente provido
. (TJSP;

Apelação Cível 1010179-57.2020.8.26.0007; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022).

“PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS. I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunha, posto que dispensável; II. Descrevendo a inicial adequadamente o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da ação. III. Desnecessário, em caso de ação regressiva, o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda. PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, norma esta observada pelo recorrente, visto que o raciocínio desenvolvido na fundamentação da sentença sofreu os regulares questionamentos nas razões do apelo, pelo que resta afastada a preliminar. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO EM RELAÇÃO A UMA SEGURADA – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes aos seus segurados para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", nos sinistros reportados e que deram origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos de uma segurada tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a procedência parcial da ação.

(TJSP;

Apelação Cível 1004463-75.2021.8.26.0084; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022).

“Compra e venda. Trator com implemento e lâmina dianteira. Inadimplemento contratual da compradora. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de dilação probatória. Revelia da ré decretada, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários para convicção judicial já se encontram nos autos, mostrando-se despicienda a produção de outras provas, estando correto o julgamento antecipado da lide. O juiz é o destinatário das provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento. No caso, não foi apresentada contestação no prazo legal, aplicando-se os efeitos da revelia à ré, julgando-se procedente a demanda, com respaldo nos documentos apresentados pela parte autora. Os fatos afirmados na inicial presumem-se verdadeiros
. (TJSP;

Apelação Cível 1013430-81.2016.8.26.0344; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022).

Portanto, não caracterizado o cerceamento de defesa alegado, devendo a sentença ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 12%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022